Tribunal: TCU
Processo: 031.748/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10304/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.748/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aliete Calheiros Ramos (XXX.604.207-XX); Delma Pimenta da Costa (XXX.290.907-XX); Francisco Antonio Faraco (XXX.708.787-XX); Iolanda Gualberto de Paula Brasil (XXX.933.137-XX); Maria Elisa Cardozo dos Santos (XXX.571.797-XX); Maria Luíza Monteiro de Carvalho (XXX.925.057-XX); Nilton Ventura (XXX.403.717-XX); Regina Coeli Vieira Luiz (XXX.447.637-XX); Thereza Valério dos Santos Ribeiro (XXX.824.907-XX); Vera Lúcia Cordeiro Borba Nogueira (XXX.532.477-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.